Tribunal: TJDFT
Processo: 0740693-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se o Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal – DER ao pagamento de: a) R$ 11.599,12 a título de indenização por danos materiais pelo acidente descrito na inicial; e, b) ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. A parte ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. No recurso inominado a ré arguiu que a sentença reconheceu a responsabilidade civil da autarquia recorrente ao argumento de que o acidente de transito envolvendo os veículos teria sido causado pelo motorista do Fiat Palio/Weekend, que teria adentrado abruptamente a via destinada ao BRT sem sinalizar a mudança e fechando a motocicleta dirigida pelo autor, impossibilitando o desvio ou a frenagem. Defendeu que, contudo, os elementos constantes dos autos autorizam inferir a culpa exclusiva ou concorrente do recorrido, descaracterizando, total ou parcialmente, a responsabilidade civil estatal. Destacou que a colisão poderia ter sido evitada pelo autor, se tivesse efetuado frenagem de maneira tempestiva, o que não ocorreu em razão do excesso de velocidade. Ressaltou que a velocidade do requerido estava acima da permitida, tanto é que a colisão de seu na traseira do veículo de propriedade da ré. Alegou que o autor descumpriu a norma de circulação, que exige a observância da velocidade da via de rolamento, e ainda o dever de conduzir o veículo com atenção e cuidado indispensável a segurança do trafego, razões pelas quais houve rompimento do nexo de causalidade. Isso posto requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

4. Dispõe o art. 37, § 6o, da CF/1988, acerca da responsabilidade objetiva do Estado, que o dever de indenizar resta caracterizado caso seja demonstrado o dano, o nexo causal e a conduta omissiva ou comissiva. Caso haja a demonstração de culpa da vítima é excluída a relação de causalidade.

5. A Pericial Criminal realizada pela Polícia Civil do DF concluiu que, e em razão de não ser possível determinar a origem de movimentação do Fiat/Palio Weekend instantes antes da colisão, haveria duas causas determinantes para a ocorrência do acidente: 1) Caso se comprove que o Fiat/Palio weekend trafegava pela faixa direita da via destinada ao tráfego do BRT, no sentido regulamentar da via, concluem os Peritos criminais que a causa determinante do acidente foi a reação tardia do condutor da motocicleta; 2) Por outro lado, caso se comprove que o Fiat Pálio/weekend trafegava pela faixa de trânsito esquerda da via em direção à faixa de trânsito direita da via destinada ao tráfego do BRT, concluem os peritos criminais que a causa determinante do acidente foi o desvio de direção à esquerda efetuado pelo condutor do veículo Fiat Pálio/Weekend, proveniente da faixa de trânsito esquerda da via destinada ao tráfego de veículos convencionais, quando as condições de tráfego e segurança não lhe eram favoráveis.

6. As testemunhas ouvidas em juízo comprovaram a narrativa do autor de que o condutor do veículo Fiat Pálio/weekend trafegava pela faixa esquerda da via destinada ao tráfego de veículos e adentrou abruptamente a via destinada ao BRT, sem sinalizar a mudança de faixa e fechando a motocicleta do autor, ocasionando o acidente.

7. Por outro lado, não restou comprovado que o autor conduzia a motocicleta em velocidade incompatível com a via, isto é, acima da velocidade permitida, ônus do qual a parte ré não de desincumbiu.

8. Dessa forma, comprovado o liame causal entre a conduta do agente estatal e o acidente, os danos sofridos pelo autor devem ser reparados.

9. Quantos aos danos materiais, a sentença deve permanecer incólume. O autor juntou aos autos notas fiscais, comprovando gastos com medicamentos à época do acidente, conforme mencionado na sentença: “ (...) as únicas notas que servem a pretensão do autor estão juntadas aos autos no evento de ID 42868808 - Pág. 3, no valor de R$ 514,22; 42868808 - Pág. 5, no valor de R$ 463,83, R$207,52, R$34,98; 42868808 - Pág. 6, no valor de R$ 24,00; 42868808 - Pág. 7, no valor de R$ 153,22 e R$ 222,72; 42868808 - Pág. 10, no valor de R$ 112,00 e R$ 66,63.”. As referidas notas estão legíveis e comprovam os gastos com os medicamentos necessários em decorrência do acidente. Ainda, quanto aos lucros cessantes, o autor também comprovou que deixou de auferir renda extra mensal de R$ 1.400,00 por seis meses, proveniente do serviço voluntário que prestava, conforme fichas financeiras acostadas aos autos. Portanto, os danos materiais somaram a quantia de R$ 1.799,12 quanto aos medicamentos gastos e R$ 9.800,00 relativos aos lucros cessantes, totalizando a quantia R$ 11.599,12 (onze mil, quinhentos e noventa e nove reais e doze centavos).

10. Dano moral. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). Portanto, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano. Indubitavelmente, os fatos narrados caracterizaram dano moral, pois o autor sofreu graves ferimentos, foi hospitalizado, passou por cirurgia em virtude de fratura sofrida e ainda deixou de realizar por um bom tempo suas atividades rotineiras.

11. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.

12. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. O recorrente é isento de custas. Condeno o Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal – DER ao pagamento de honorário advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

15. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.